Tribunal: TJPA
Processo: 0030396-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030396-90.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCILDO SEBASTIAO MONTEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº0030396-90.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 6ª VARA PENAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: LUCILDO SEBASTIÃO MONTEIRO MIRANDA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMELIA FERREIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA LEGÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, À PENA DE 1 ANO E 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. O recorrente, abordado por policiais após empreender fuga e dispensar saco plástico contendo 143 petecas de cocaína (236g), teve sua condenação embasada em provas documentais e testemunhais. A defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade da prova por ausência de justa causa na abordagem, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante busca pessoal sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada sem mandado judicial é legítima quando fundada em suspeita razoável, conforme autoriza o art. 244 do CPP. No caso, a fuga do recorrente ao avistar a viatura e o descarte do saco plástico configuram fundada suspeita, justificando a abordagem.

4. A materialidade do delito foi comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico provisório e definitivo, identificando cocaína distribuída em porções para venda.

5. A autoria foi confirmada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que participaram da ação, os quais relataram que o réu confessou informalmente a posse e a intenção de comercialização da droga.

6. A jurisprudência admite a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial para fundamentar condenação, desde que corroboradas por provas produzidas sob contraditório, como no presente caso.

7. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas legitima a flagrância e, por consequência, a intervenção policial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, APR: 10000220600639001, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCILDO SEBASTIÃO MONTEIRO MIRANDA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 15608567 e 15608568).

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de
167 dias multa, substituída por duas penas restritivas de direito
,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 15608695)
.

Em suas razões recursais, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da prova em decorrência da irregularidade na busca pessoal, não havendo justa causa para o procedimento. No mérito, asseverou pela absolvição por insuficiência probatória (ID 16282563).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
16282565
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
16922035
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia
17/12/19, por volta de 17h, os policiais militares Luis Claudio Gomes Bahia, Fagner Idres Guedes da Silva e

José Andrey Martins Miranda

estavam realizando ronda ostensiva pelo bairro do Barreiro quando presenciaram o denunciado empreender fuga e jogar um saco plástico no chão ao perceber a aproximação da VTR. Ato contínuo, o acusado foi perseguido e apreendido com 143 petecas de cocaína. Indagado, confessou a prática do delito, alegando que cada porção era vendida pelo valor de R$ 10,00.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE DA PROVA. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito, decorrente da ilegalidade da ação dos policiais que efetuaram a busca pessoal sem fundadas razões. Nesses termos, infundada a tese defensiva, vejamos.

Durante o contraditório, o policial militar José Andrei narrou a abordagem ao apelante se deu em razão dele, ao sair de um canal com um saco nas mãos, ter empreendido fuga ao perceber a viatura policial. Durante a fuga o apelante se desfez do saco, posteriormente recolhido e encontrado com entorpecente em seu interior (ID 15608629, 15608631, 15608633, 15608634, 15608637 e 15608639).

Segundo se extrai do art. 244 do CPP:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Com efeito, se observa que se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal prescinde de mandado judicial. E no caso dos autos, restou incontroverso a legitimidade da ação policial, fundada em justificadas razões, a conferir justa causa a sua realização. Uma vez que revista pessoal, não foi baseada no chamado “baculejo” ou “geral”, mas necessária e providencial, uma vez que o recorrente empreendeu fuga ao se deparar com a polícia e, na fuga, se desfez de um saco plástico, objeto apreendido e contendo os entorpecentes. Logo, sem dúvida que houve justa causa para busca pessoal, que em decorrência apreendeu
236 gramas de substância pastosa, contida em 143 embrulhos no formato de petecas de cocaína (ID 15608554-Pag. 05).

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes os elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. O pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução. (TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022).

Desse modo diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas, fator que habilitou a busca pessoal,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade policial. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo.

Portanto, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos quantidade considerável de drogas de alto poder viciante (cocaína), razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA

Na hipótese, a combativa defesa asseverou pela absolvição em face da inexistência de provas para uma condenação (art. 386, V do CPP).

Nesses termos, sem razão a defesa.

No tocante a prova da materialidade delitiva, restou evidenciada através do auto/termo de exibição e apreensão (ID 15608549, fl. 04); laudo toxicológico provisório (ID 15608549, fl. 06) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 15608554, fl. 05), tratando-se de 236 gramas de substância pastosa, contida em 143 embrulhos no formato de petecas de COCAÍNA.

Quanto a autoria, durante o contraditório o policial militar José Andrei narrou de forma clara e suscinta como os fatos ocorreram. Segundo seus relatos, viu quando o apelante ao sair de um canal com um saco nas mãos percebeu a viatura policial, momento em que ele correu para um beco, se desfazendo do saco. Os policiais conseguiram alcançá-lo e ao juntar o saco, anteriormente jogado fora, encontraram pasta base de cocaína sem eu interior. Na oportunidade o réu teria admitido que a droga era sua e destinada a venda (ID 15608629, 15608631, 15608633, 15608634, 15608637 e 15608639).

O apelante foi declarado revel (ID 15608676).

Na fase administrativa a testemunha Luís Claudio Gomes Bahia relatou perante a autoridade policial que: “(...) na companhia do CB IDRES e SD JOSÉ ANDREY no dia 17/12/2019 por volta de 17:00 horas, Quando estavam se deslocando na passagem

Batista se depararam com um suspeito, que ao observar a VTR Militar saiu correndo em direção a uma vila, jogando logo em seguida um saco plástico no chão; Que o depoente seguiu em perseguição na VTR ao suspeito alcançando o mesmo mais na frente; Que o depoente pegou o saco plástico jogado no mato, onde confirmaram e contaram 143 (cento e quarenta e três) envoltos plásticos com a substância de odor forte de cor embranquecida, onde se presume ser pasta base de cocaína; Que o acusado foi identificado como LUCILDO SEBASTIÃO MONTEIRO MIRANDA vulgo" BARRIGA", já conhecido pela Polícia pela prática de tráfico de droga no Bairro do Barreiro; Que o acusado confessou que a droga era sua e informou que vende cada envolto pelo valor de R$ 10,00, que informou ainda que estava em liberdade provisória e que tinha já sido preso duas vezes pelo mesmo crime; (...) (ID 15608546, fls. 03/04).

Na espécie, consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante
3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.).

Nesses termos, incontroverso a prova da materialidade delitiva, que empresta amparo as provas orais do acervo, ocasião em que as evidencias obtidas na fase administrativa foram ratificadas pelas provas orais produzidas em contraditório judicial (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.), não havendo motivos bastante para dúvidas acerca da ocorrência do fato, da sua autoria e materialidade, cujo o protagonismo recai, invariavelmente, sobre o recorrente. Logo, diante dos fatos e das provas do acervo processual, insustentável operar-se qualquer modificação do
decisum
hostilizado que deve manter-se inalterado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
conhecer do apelo e negar-lhe provimento
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025